Tribunal: TJMT
Processo: 1001516-52.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001516-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCIA RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 429.782.111-72 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO
– ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRETENSÃO DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PROVAS UNILATERAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DIGITAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada de contrato digital, no qual a aderência ao contrato foi manifestada por meio eletrônico, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé, sobretudo quando o recurso é genérico e alega prova unilateral, sem impugnar a contratação digital e o recebimento dos valores em conta.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, bem como a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9,9%), custas processuais e honorários advocatícios (10%), ante a comprovação da contratação, sem impugnação desse fato, conforme dispositivo que cito:

Isto posto: a) rejeito as preliminares arguidas; b) nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido principal; c) revogo eventual decisão antecipatória já deferida; d) com fundamento no artigo 80, II e artigo 81, do CPC, condenar a parte Reclamante, como litigante de má fé: d.1) na multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Reclamada A; d.2) custas processuais; d.3) honorários de advogado, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidos ao advogado da parte Reclamada (se houver). Em sendo o valor dado à causa inferior a 3 (três) salários mínimos, as multas acima fixadas em percentual, serão calculadas sobre esse teto (três salários mínimos), nos termos do art. 81, §2º, do CPC; e) havendo condenação em custas processuais e inexistir pedido de execução do mérito, ou encerrada esta, bem como, não sendo o caso de gratuidade deferida, remeta-se à Central de Arrecadação na DF, nos termos dos Provimentos nº 12/2017 e 20/2019-CGJ, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Em razão da condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que as provas juntadas são unilaterais, pois não há prova da contratação dos serviços que geraram a inscrição, razão pela qual deve a sentença ser reformada a fim de que haja a procedência da demanda.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda, afastando a condenação em litigância de má-fé.

A recorrida apresentou contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Da análise dos autos e das provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação dos serviços de cartão de crédito e do inadimplemento, se tratando de recurso genérico que alega se tratar de prova unilateral, não havendo impugnação da forma digital de contratação e do recebimento do cartão, fato sequer impugnado.

Apesar de alegar que não contratou com o reclamado, verifica-se que desde a contestação a parte promovida sustentou e comprovou que a contratação se deu na forma digital, na qual os termos da contratação são celebrados por meios digitais, cuja adesão se dá mediante assinatura digital, e apresentação de
selfie
, cópia de documentos pessoais, tal como ocorreu.

Ademais, a parte reclamada apresentou documento de rastreio do cartão que foi entregue a parte autora.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de contrato digital, no qual a aderência ao contrato foi manifestada por meio eletrônico a partir de assinatura digital, bem como a prova da entrega do cartão a parte autora, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé, sobretudo quando o recurso é genérico e alega prova unilateral, sem impugnar a contratação digital e o recebimento dos valores em conta.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no
artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023